Tribunal: TJSP
Processo: 1027879-44.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de autuação fiscal lavrada em desfavor da autora, por suposto creditamento indevido de ICMS – Crédito oriundo de operações com sociedade declarada inidônea pelo Fisco – Multa sancionatória limitada a 100% do valor do principal – Taxa de juros limitada à SELIC – Precedentes – Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027879-44.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado NOVA TRIGO RESINAS
TERMOPLÁSTICAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027879-44.2016.8.26.0053 -Voto no 27.946/20
2
VOTO No 27.946/20
APELAÇÃO No 1027879-44.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX
OFFICIO”
APELADA: NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA.
Ementa: Apelação Ação anulatória de autuação fiscal lavrada em
desfavor da autora, por suposto creditamento indevido de ICMS
Crédito oriundo de operações com sociedade declarada inidônea
pelo Fisco Multa sancionatória limitada a 100% do valor do
principal Taxa de juros limitada à SELIC Precedentes
Sentença de procedência parcial da ação Desprovimento dos
recursos.
I Trata-se de ação anulatória de autuação fiscal lavrada em
desfavor da autora (AIIM no 4.062.260-5) por suposto creditamento indevido de
ICMS nas operações descriminadas na petição inicial, realizadas com “ Nova
Orleans Ind. e Com. de Plástico Ltda.”. Subsidiariamente ao pedido de anulação
do crédito tributário, impugna a autora a multa e os juros exigidos pelo Fisco
Estadual.
A r. sentença de fls. 613/625, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação “para que a ré proceda ao recálculo do débito,
devendo aplicar sobre o principal a multa devida apenas a taxa SELIC, para
efeitos de juros de mora, a qual engloba correção monetária, com exclusão da
incidência da Lei no 13.918/09, com o percentual de 0,13% ao dia, bem como
para que a multa seja, igualmente limitada a 100% do valor do imposto,
retificando-se a CDA”.
Recorre apenas a Fazenda do Estado, objetivando a manutenção da
multa punitiva no patamar aplicado pela autoridade fazendária.
Recurso regularmente processado e respondido, presente o reexame
necessário.
É o relatório.
II De início, cumpre observar que transitou em julgado o capítulo
da r. sentença recorrida, atinente ao creditamento de ICMS pela autora, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027879-44.2016.8.26.0053 -Voto no 27.946/20
3
das operações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea pelo
Fisco Estadual.
Quanto às matérias devolvida para o conhecimento desta Colenda
Quarta Câmara, quais sejam, a multa sancionatória e a taxa de juros exigidas pela
Fazenda do Estado, tem-se, “data venia”, que os recursos não comportam
provimento.
O Colendo Órgão Especial desta Corte declarou inconstitucional a
Lei Estadual no 13.918, de 2009 que alterou a taxa de juros prevista no artigo 96
da Lei Estadual no 6.374, de 1989, conforme julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, com a seguinte ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao
mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que,
por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027879-44.2016.8.26.0053 -Voto no 27.946/20
4
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde
que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração
de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição”.
Por outro lado, relativamente à incidência da taxa SELIC, impõe-se
reconhecer a sua legalidade na atualização dos débitos fiscais, consoante
orientação jurisprudencial pacificada na Suprema Corte, que já decidiu, em
repercussão geral, pela constitucionalidade da “SELIC” na atualização de débitos
tributários, consoante RE no 582.461/SP, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, DJ 18.8.2011.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ
02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 26.03.2010;
AgRg no Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.05.2008.
Sobre a multa punitiva, em que pesem as razões recursais da
Fazenda do Estado, observa-se ser vedado ao Poder Judiciário reexaminar o
mérito do enquadramento da multa punitiva, sob pena de imiscuir-se
indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração.
Contudo, compete-lhe exercer o controle de eventuais ilegalidade e desvios de
finalidade, examinando se estão em conformidade com a lei e verificando se a
Administração Pública não extrapolou os limites da discricionariedade, podendo,
nesse caso, invalidá-lo.
Neste sentido, para o caso em tela, tem-se que a multa deve se
limitar ao valor da obrigação principal, tal como fixado pelo juízo sentenciante.
Ressalta-se que a vedação ao confisco abrange não apenas o crédito
principal, mas também as obrigações acessórias, tais como as multas.
Isto porque, embora o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027879-44.2016.8.26.0053 -Voto no 27.946/20
5
determine que é vedado aos entes federativos “utilizar tributo com efeito de
confisco”, o artigo 133, caput e §1o, do Código Tributário Nacional confere às
multas o mesmo tratamento tributário conferido aos tributos, sendo ambos objeto
da obrigação tributária, razão pela qual a vedação ao confisco é também
aplicável às as multas.
Este é o entendimento consolidado do C. Supremo Tribunal
Federal, conforme julgamentos do AI-AgR 482.281, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; RE 833.106 AgR/GO, Relator Min. Marco Aurélio; RE 657.372
AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 730.128, Relator Ministro
Celso de Mello; AI 769.089, Relatora Ministra Rosa Weber.
Sobre as multas punitivas, como ocorre 'in casu', o Colendo
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são
confiscatórias aquelas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido:

“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE
40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL
PLENO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões,
serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551,
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não
possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente
no percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE 400927 AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.06.2013);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes.” II Agravo
regimental a que se nega provimento” (ARE 802564 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 12/08/2014).
Destaca-se, ainda, que o mesmo tribunal possui entendimento
autorizando o Poder Judiciário a reduzir multas, caso as entenda excessivas e
desproporcionais.
Sobre o tema, merece destaque trecho do voto do Ministro Roberto
Barroso no AI 727.872AgR/RS, julgado em 28.04.2015, que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027879-44.2016.8.26.0053 -Voto no 27.946/20
6
admite a atuação judicial para redução de multa tributária confiscatória, fixando
novo percentual:
“7. A jurisprudência desta Corte que proclama a possibilidade de se rever multas
excessivas no âmbito do direito tributário, à luz da vedação aos efeitos
confiscatórios, é antiga. Confiram-se, como exemplo, o RE 57.904, Rel. Min.
Evandro Lins e Silva; RE 60.964 e RE 78.291, Rel. Min. Aliomar Baleeiro; RE
91.707, Rel. Min. Moreira Alves. Neste último precedente, o relator afirmou
expressamente que “o STF tem admitido a redução de multa moratória imposta
com base em lei”. 8. Após a análise da memória jurisprudencial sobre o tema em
questão, chamou-me a atenção, em especial, o RE 82.510, Rel. Min. Leitão de
Abreu, no qual foi admitida a redução da multa em razão de não haver
comprovação de prejuízo para os cofres públicos e porque não ficara
comprovado o dolo do contribuinte. (...) 12. Com base nas considerações
expostas, constato que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo
aberto permite que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em
correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem
como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua
vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras
reprimendas. Não é razoável punir em igual medida o desestímulo e a
reprimenda. 13. Aproveitando o conteúdo axiológico do postulado, é possível
reconhecer a possibilidade da garantia revelar uma faceta mais ou menos
gravosa conforme o caráter pedagógico da sanção. Em outras palavras:
reconhecido que a vedação ao caráter confiscatório é uma cláusula aberta, pode
ela ser aplicada de forma mais ou menos incisiva conforme a natureza da multa e,
no âmbito do direito sancionador, deve ser tolerada a punição maior quando
houver dolo. A doutrina especializada tem defendido esta ponderação: (...) 19.
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado
embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais,
entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no
contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a
Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom
parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal. Com base em tais
razões, entendo pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa
moratória e 100% para multas punitivas. 20. Diante do exposto, dou provimento
ao agravo regimental para que seja reduzida a multa moratória de 30% para
20%. Fica mantida a condenação em custas e honorários fixadas na origem”.
A decisão proferida no ARE 836.828 AgR/RS adotou o mesmo
entendimento:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027879-44.2016.8.26.0053 -Voto no 27.946/20
7
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO
VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva
é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à
atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque
ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da
multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento
que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para
100%. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 836828 AgR/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/12/2014).
No mesmo sentido são as decisões proferidas no RE 833.106
AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11/12/2014; RE 591.969/MG, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe 05/03/2009 e no RE 596.008/SC, Rel. Min. Eros Grau,
DJe04/02/2009.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pela confirmação da r. sentença recorrida.
Por fim, em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
da verba honorária devida pela Fazenda do Estado, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em patamar a ser fixado por ocasião
da liquidação de sentença.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator